Tribunal: TJES
Processo: 5000331-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000331-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
a decisão se manifesta de maneira expressa acerca do art. 57 do CDC, não restando configurada violação a este dispositivo no caso dos autos.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE SERRA
contra acórdão proferido no Id. n. 4505872 nos autos da apelação cível interposto pelo ora embargante, em face de
B2W COMPANHIA DIGITAL
, que negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4816075), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão, haja vista que não se manifestou quanto à alegação da municipalidade sobre a violação ao art. 57 do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE SERRA
contra acórdão proferido no Id. n. 4505872 nos autos da apelação cível interposto pelo ora embargante, em face de
B2W COMPANHIA DIGITAL
, que negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4816075), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão, haja vista que não se manifestou quanto à alegação da municipalidade sobre a violação ao art. 57 do CDC.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão

ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em ao defender a omissão do acordão por não observar a alegação da recorrente acerca da violação do art. 57 do CDC, tendo em vista que restou claro No acórdão embargado a legitimidade da autarquia de arbitrar multa conforme a previsão do dispositivo do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, constou expressamente no v. acórdão que, apesar de ser legítima a multa, o valor fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não é coerente com o caso concreto.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.